Tribunal: STF
Processo: HC 62809
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM 1A. INSTÂNCIA E CONDENADO EM
GRAU DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONTEM DOIS VOTOS PELA CONDENAÇÃO
E UM VOTO PELA ABSOLVIÇÃO. DOIS VOTOS QUE CONDENAM, UM APLICA
PENA MENOS SEVERA QUE O OUTRO. DEFERIMENTO PARA QUE PREVALECA O
VOTO MAIS FAVORAVEL DENTRE OS QUE CONDENAM.